Tribunal: TJDFT
Processo: 0000662-59.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. RÉU REVEL. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO NOS AUTOS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO.
1. Não há nulidade na decisão que decreta a revelia do réu se demonstrado que ele se mudou e não atualizou seu endereço nos autos, ainda que esta mudança seja decorrente de medida protetiva deferida em favor da vítima.
2. Se não há nos autos provas suficientes para a condenação, a dúvida milita a favor do acusado, conforme o princípio in dubio pro reo, e conduz à absolvição nos termos do inciso VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.
3. O artigo 65 da LCP foi revogado pela superveniência da Lei n° 14.132/2021, que acrescentou o artigo 147-A ao CP (crime de perseguição), havendo continuidade normativo-típica.
4. Contudo, a figura típica do artigo 147-A do CP exige a reiteração (não basta um único episódio), enquanto bastava uma única conduta para caracterizar a consumação da contravenção prevista no artigo 65 da LCP.
5. A considerar que a imputação se ateve à conjuntura isolada de um único episódio, sem maior intensidade quantitativa, forçoso é reconhecer a prevalência da atipicidade da conduta descrita na inicial acusatória.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.